Tribunal: TJBA
Processo: 8029738-08.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8029738-08.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO TJBA Nº 15/2015. INADEQUAÇÃO DA REDISTRIBUIÇÃO A VARA CÍVEL. INCIDÊNCIA DO ART. 2º DA RESOLUÇÃO Nº 15/2015. MANUTENÇÃO NO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Conflito negativo de competência em ação de execução de título extrajudicial distribuída anteriormente à vigência da Resolução TJBA nº 15/2015. Juízo originário questiona a competência, sugerindo redistribuição para uma das Varas Cíveis. 2. A questão em discussão consiste em saber se, por ter sido a demanda distribuída anteriormente à Resolução TJBA nº 15/2015, o processo deve permanecer no juízo sorteado originalmente (Vara especializada de Relações de Consumo) ou ser redistribuído para uma das Varas Cíveis. 3. A aplicação da Resolução TJBA nº 15/2015 a processos distribuídos anteriormente à sua vigência caracteriza afronta ao princípio da segurança jurídica e estabilidade processual. 4. Conforme o art. 2º da Resolução nº 15/2015, determina-se a permanência da competência no juízo originário, uma vez que a redistribuição com base na resolução posterior ao início da demanda configuraria alteração indevida da competência previamente fixada. Conflito procedente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA Nº. 8029738-08.2025.8.05.0000, em que figuram como suscitante o JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e suscitado o JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes das SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS em JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado no conflito de competência, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.